Tribunal: TJBA
Processo: 0304224-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304224-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMELLA MARIA TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). COBRANÇA SOBRE TERRENO NÃO EDIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a exigibilidade da Taxa de Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD incidente sobre terreno não edificado. O embargante alega omissão quanto ao enfrentamento do art. 110 do CTN e do conceito de domicílio/residência, bem como contradição na fundamentação adotada.

II. QUES
TÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento relativo à limitação da hipótese de incidência da TRSD pelo conceito de resíduos domiciliares e à aplicação do art. 110 do CTN; (ii) omissão quanto aos princípios da proporcionalidade, equivalência e isonomia; e (iii) contradição ao reconhecer a produção de resíduos por terrenos não edificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese central do embargante, consignando que a interpretação sistemática da Lei Municipal nº 7.186/06 revela a inclusão deliberada dos terrenos não edificados no âmbito de incidência da TRSD, conforme art. 162, I, sendo o fato gerador a utilização potencial dos serviços.

4 - A decisão aplicou as Súmulas Vinculantes 19 e 29 do STF e fundamentou a inexistência de violação aos princípios da equivalência, proporcionalidade e razoabilidade, não se configurando omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.

5 - A contradição sanável por embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre proposições da própria decisão, e não a suposta incompatibilidade entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida, servindo exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados, com determinação de remessa dos autos à Secretaria para análise do pedido de retificação da autuação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CTN, art. 110; Lei Municipal nº 7.186/06, arts. 160, §§1º e 2º, 161 e 162, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante 19 do STF; Súmula Vinculante 29 do STF; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8024240-72.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0304224-26.2019.8.05.0001

em que figura como embargante
o

ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR
e embargad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.